Tribunal: TJSP
Processo: 1516490-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Dosimetria penal – Redução da reprimenda pela compensação da confissão com a reincidência, com espeque na Súmula 545, do STJ – Regime prisional que não comporta alteração – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante FABIO LUIZ RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, apenas para reduzir a reprimenda
para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa menores, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 2/8
Voto:
23577 CFF/V
Apelação:
1516490-57.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Fabio Luiz Ribeiro
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado
Apelação
Dosimetria
penal Redução da reprimenda pela compensação
da confissão com a reincidência, com espeque na
Súmula 545, do STJ Regime prisional que não
comporta alteração
Sentença reformada nessa
extensão Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Fabio Luiz Ribeiro foi condenado, por
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal (fls. 137/144).
Apela o réu, pleiteando a fixação da pena-
base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão, com a
compensação com a reincidência ou redução do patamar de aumento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 3/8
razão da agravante e o abrandamento do regime prisional (fls. 165/184).
O recurso foi contrariado (fls. 188/206),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do reclamo defensivo (fls. 216/218).
É o relatório.
Registra-se que, malgrado não tenha
havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável decisão
apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os elementos
probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva.
Passa-se, pois, diretamente ao exame da
dosimetria punitiva, objeto do inconformismo recursal.
A acusação, que restou acolhida, é no
sentido de que o denunciado, previamente ajustado e agindo em unidade
de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um
carregador de celular pertencente a Anderson Franca de Araújo e a chave
de um ônibus Mercedes Benz pertencente à Sambaíba Transportes
Urbanos Ltda..
Pois bem.
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 4/8
piso, sob o fundamento de que o réu ostenta má antecedência,
devidamente comprovada pela certidão de fls. 77, aliada à circunstância
de ter se utilizado de “simulacro de arma de fogo como forma de
concretizar a grave ameaça, o qual foi apreendido e periciado, pois
obviamente um roubo praticado com objeto que leva a vítima a acreditar
que está sendo submetida a uma arma de fogo é muito mais grave” (fls.
142).
Respeitado o esforço defensivo, nada há
de ser alterado. É que o patamar de exasperação revela-se proporcional às
circunstâncias concretamente aferidas. Vale ressaltar que a elementar do
tipo penal em questão pode ser exercida por vários meios, sendo certo
que o fato de o acusado ter se valido de simulacro, muito semelhante a
armamento original (como atesta o laudo de fls. 114/117), inclusive,
encostando-o nas costelas da vítima, impôs-lhe potencial intimidação,
ocasionando sérios abalos psicológicos. Assim, as peculiaridades reunidas
merecem ser sopesadas, exigindo maior reprovabilidade da conduta, tal
como ocorreu.
Obtempere-se,
a
propósito,
que
o
decurso do lapso depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, tem o
condão de afastar a reincidência, mas, doutra banda, não impede que a
condenação criminal transitada em julgado seja considerada como maus
antecedentes, a justificar a exasperação da pena-base, como na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 5/8
(Nesse sentido: STJ, 6a Turma, HC 292474 / RS, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 03.12.2014 e STJ, 5a Turma, HC 289974 / SP, Min. Rel.
Laurita Vaz, DJe 28.08.2014).
Frise-se,
por
oportuno,
que
a
condenação criminal pretérita está plenamente atestada nos autos e sua
valoração negativa está autorizada pelo artigo 59, do Código Penal.
Ademais, até por uma questão de justiça, não seria razoável, tampouco
proporcional, que o criminoso com uma má antecedência recebesse, pelo
mesmo fato, idêntica pena em relação àquele que não a tivesse.
Na
fase
intermediária,
a
nobre
sentenciante não reconheceu a confissão espontânea, aplicando o
acréscimo de 1⁄4 à pena, em razão de o réu possuir reincidência em crime
patrimonial (certidão de fls. 78).
Contudo, muito embora a reincidência
deva, em regra, preponderar sobre a atenuante, nos termos do artigo 67,
do Código Penal, certo é que, no caso em tela, a recidiva não é específica e
nem múltipla e, de outro lado, a confissão foi utilizada como elemento de
convencimento da julgadora, sendo que a inobservância da atenuante
ofende a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.
Deste modo, observada a orientação
sumular e os postulados da proporcionalidade, compensa-se a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 6/8
com a atenuante, tal como postulado recursalmente.
Na
fase
derradeira,
conserva-se
o
aumento mínimo de 1/3 pela circunstância fática do concurso de agentes,
suficientemente atestada pelo seguro relato da vítima e confissão do
acusado, alcançando-se, assim, definitivamente, as penas de 06 (seis) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis)
dias-multa menores.
Por fim, o regime prisional fechado não
comporta qualquer modificação e encontra-se suficientemente motivado,
em razões fáticas. Ora, o regime inicial fechado é o único que se coaduna à
espécie, na medida em que, além de o réu possuir má-antecedência e
reincidência em crimes patrimoniais, as circunstâncias concretas se
apresentam extremamente desfavoráveis (roubo praticado com uso de
simulacro de arma de fogo, bem parecido com armamento real, por
mais de um agente, em desfavor de vítima, que se encontrava em seu
local de trabalho, um ônibus de transporte público), conjuntura que
patenteia a indispensabilidade de se impor a segregação social mais
severa.
Julio Fabbrini Mirabete, tratando dos
regimes prisional, prelecionava que “...tratando-se de crime de roubo
qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os
réus forem primários e não houver prova da existência de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 7/8
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito
que, no caso, vem causando grande comoção social...” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 371).
Reiterativa a jurisprudência:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1516490-57.2019.8.26.0228 - lauda 8/8
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa ao artigo 33 e seus §§, do Código Penal, às Súmulas nos 718 e 719,
do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula no 440, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias
delitivas
desfavoráveis,
devidamente
extraídas
dos
autos,
que
ocasionaram o aumento da basilar, e acima listadas, demonstram não
ser recomendável que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional
mais branda, sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido
e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação
de uma ilusória e indesejada impunidade.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, apenas para reduzir
a reprimenda para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa menores, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)